Tribunal: TJDFT
Processo: 0743161-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743161-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS IMPETRANTE: GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA, INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, PEDRO TONISSI MANZANO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de MARIA UBALDINA DA COSTA REIS, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que teria indeferido pedido de prisão domiciliar humanitária à paciente. A e. Desembargadora Plantonista, Ana Maria Duarte Amarante Brito, pela decisão de ID 42396378, negou seguimento ao presente habeas corpus, com os fundamentos, em síntese, de que não foi juntada a decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, e, ainda que tivesse sido, o recurso cabível seria o agravo em execução, no qual se pode requerer o pedido liminar, determinando, em seguida, a intimação das partes e arquivamento dos autos (ID42396378). Colho, a seguir, trechos da fundamentação final de sua decisão: (...) “Contudo, o impetrante não junta aos autos a alegada decisão que teria indeferido o pedido de conversão do cumprimento da pena da ora paciente, em prisão domiciliar humanitária. Do mesmo modo, não há nos autos qualquer elemento que comprove as alegações ofertadas, inclusive com a juntada do apontado laudo médico elaborado por médica do sistema prisional. Tampouco há nos autos os argumentos ofertados pelo il. Representante do MPDFT. Ademais, em havendo negativa de pedido formulado pela defesa, em face do juízo da VEP, relativamente a cumprimento de pena, o recurso cabível é o do agravo em execução de pena, sob pena de supressão de instância. No aludido agravo, devidamente instruído, pode-se requerer pedido liminar. Note-se que o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é de não admissão de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre o pedido de liberação da paciente, para cumprimento de pena em regime domiciliar, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos”. Cumpre registrar que, posteriormente ao presente habeas corpus, houve a impetração de novo habeas corpus em favor da paciente, devidamente instruído (0743230-16.2022.8.07.0000), no qual a liminar foi indeferida pelo e. Desembargador Cruz Macedo, devendo ser levado a julgamento, inexistindo motivo para a apreciação do presente. Assim, cumpra-se o determinado na decisão acima, com intimação das partes e arquivamento dos presentes autos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023 17:51:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator